Tribunal: TJDFT
Processo: 0003808-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003808-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 30993178 - Pág. 1, o Distrito Federal informa que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial no ID 30993179 - Pág. 2. Ao final, requer a extinção da requisição. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concorda com o depósito e pugna pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados (ID: 31718310 - Pág. 1). Ante o adimplemento da obrigação, declaro extinta a Requisição de ID: 29664160 - Pág. 1, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Traslade-se para a EXE n. 0008835-64.2007.8.07.0000 cópia da certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador